Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1008946-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DA SILVA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, de modo que “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG). Com efeito, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.
Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008946-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 487.840.361-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, de modo que “
a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]”
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).
Com efeito, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos do PEP n. 0004559-11.2014.8.11.0007/SEEU, pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
indeferiu o pedido de exclusão da remição da reprimenda
, concedida ao agravado Francisco Gomes da Silva, em razão do cumprimento de pena em situação degradante.

Nas razões recursais constantes no id

88201974 - Pág. 46/52, o i. Órgão Ministerial pretende a reforma do pronunciamento judicial, mediante
exclusão da remição por cumprimento de pena em regime degradante
do reeducando, preso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, sustentando, em síntese, que o benefício concedido pelo juízo
a quo
não possui previsão legal, tampouco apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o qual fixou o entendimento de que o correto nesses casos é a reparação pecuniária por danos morais, e não a aplicação analógica do art. 126 da LEP.

Em contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, ao argumento que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado, sem a interposição de recurso algum por parte do Ministério Público, nos autos do processo de cód. 125665, de modo que a decisão ora combatida apenas deu aplicabilidade a este incidente, estando, portanto, a matéria preclusa (id. 88201974 - Pág. 61/71).

O juízo de origem
manteve
a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos (id. 88201974 - Pág. 84/85).

Em
parecer,
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 88718950):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE 113 (CENTO E TREZE) DIAS REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – POSSIBILIDADE – A REMIÇÃO DA PENA POSSUI CARÁTER DE CONTRAPRESTAÇÃO À ATIVIDADE EXERCIDA PELO REEDUCANDO, SENDO VEDADA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PARA ALÉM DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL QUANDO A QUESTÃO VERSA SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE, TERATOLOGIA E FLAGRANTE ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES – INVASÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO – ABUSO DO PODER – INJUSTIÇA E INSEGURANÇA JURÍDICA PARA AQUELES QUE NÃO FIZERAM JUS AO BENEFÍCIO ESTANDO EM CONDIÇÕES SEMELHANTES OU ATÉ PIORES QUE O ORA REEDUCANDO – DEVER DE REFORMA – PROVIMENTO AO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, manejado pelo Ministério Público, contra a decisão proferida no Processo de Execução
Penal n. 0004559-11.2014.8.11.0007/SEEU a que responde
Francisco Gomes da Silva
, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, que indeferiu o pedido de exclusão da remição de 113 (cento e treze) dias de reprimenda, em razão do cumprimento de pena em situação degradante.

O pleito merece acolhimento
.

Analisando a decisão objurgada, verifica-se que, apesar de coadunar com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição, ainda assim o magistrado de piso indeferiu o pedido de exclusão dos dias remidos, por entender que matéria versada se encontra preclusa, vez que já foi discutida e transitou em julgado nos autos do Incidente n. 2786-91.2015.811.0007 (código 125665).

Eis o teor da decisão:

“(...) Para fins de esclarecimento, a remição por cumprimento de pena em situação degradante se deu em razão de decisão proferida nos autos de cód. 125665. No mencionado feito, houve um longo trâmite judicial buscando melhorias para a Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, todavia, em razão da inexistência de resultados efetivos, foi concedida remição de 1 dia para cada 7 dias aos presos que cumprissem pena no Estabelecimento Prisional de Alta Floresta. A decisão foi proferida dia 14.09.2015.

Após, o incidente processual (físico) foi encaminhado ao Ministério Público para intimação pessoal, não havendo interposição de recurso em relação à decisão. Em razão da decisão, passou-se a declarar a remição em razão do cumprimento de pena em situação degradante nos executivos de pena individual de cada reeducando que fazia jus. Nos processos individuais, o Ministério Público passou a interpor recurso (individual), todavia, os agravos em execução interpostos pelo Ministério Público não foram conhecidos em razão da intempestividade (ex. agravos de execução penal n. 65640/2016, 65642/2016, 65647/2016, 65650/2016).

Além disso, após a decisão acima mencionada, sobre o assunto de reconhecimento de situação degradante nas unidades penitenciárias no Brasil e a possibilidade de remição de pena com este fundamento, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral no RE n. 580.252 (decisão em Plenário no dia 17.02.2017). Transcreve-se a tese fixada: Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.

Posteriormente, em “Regime de Exceção”, realizado neste juízo, a decisão proferida no feito n. 125665 foi suspensa em razão da mencionada decisão do STF, nos seguintes termos: REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT. 1. Para fins de unidade no sistema judiciário, que compõe a ideia de isonomia e impessoalidade, desconstituo, com efeitos ex nunc, a eficácia da decisão de fls. 94-91, pois no RE 580.252/STF restou minoritário instituto jurídico da remição por condição degradante.

Em relação a esta decisão, a Defensoria Pública interpôs recurso. No entanto, foi realizada audiência (registrada em ata no dia 19.07.2017), ocasião em que foi realizado “acordo/consenso” nos seguintes termos: [...] seguinte consenso: “1. Manutenção dos efeitos da decisão de fls.84/91 dos autos de cód.125665/Alta Floresta, circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017. 2. Desistência de todo o recurso seja da Defensoria Pública seja do Ministério Público quanto ao tema remição de condição degradante. 3. Manutenção dos cálculos já homologados antes da decisão de fl.494 de 30.03.2017.” Em seguida, o MM Juiz decidiu: “1. Julgo prejudicado o recurso da Defesa interposto em fl.71 nos autos de cód.145456/Alta Floresta; fl.48 dos autos de cód.123544/Alta Floresta. 2. Aplico este consenso nos autos de cod.99550, cód.151594, ambos de Alta Floresta. 3. Remeta-se cópia deste termo aos autos de cód. 145456, cód. 123544, cód. 99550 e cód. 151594, todos de Alta Floresta. 4. O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentarão este termo nos autos que houver incidência da questão.

Diante disso, o que se tem é que houve a preclusão sobre a discussão da matéria, não se podendo falar mais em revogação/exclusão dos dias já remidos nos autos em razão do cumprimento de pena em situação degradante. Não se desconhece que não há, no ordenamento jurídico pátrio, previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais. No entanto, no caso em análise, a remição foi concedida e homologada por este Juízo em momento anterior à decisão do dia 30.03.2017, a qual suspendeu a possibilidade de remição por situação degradante nos autos cód. 125665, isso porque a decisão que declarou a remição foi dia 14.09.2016 e, em razão da segurança jurídica, não há como se falar em exclusão das remições de penas por situação degradante, uma vez que já foram homologadas por este Juízo e não houve interposição de recurso naquela época, razão pela qual ocorreu a preclusão.

(...) Portanto, denota-se que a remição foi declarada neste feito com a anuência do Ministério Público, não existindo qualquer recurso em desfavor da decisão individual neste PEP. Sendo assim, INDEFERE-SE o pedido de exclusão dos dias de remição homologada, isso por cumprimento de pena em condição degradante”
(id. 88201974 - Pág. 28/33).

Pois bem, não se ouvida que já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, à razão de 1 dia para cada 7 dias de pena cumprida, para todos os presos da Cadeia Pública situada na cidade de Alta Floresta tendo, inclusive, a decisão transitada em julgado no citado incidente.

Ocorre que a matéria em análise – o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]”
(REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada. O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]”
(HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Com efeito,
mesmo que concedida a remição pelo juízo da execução, nada impede que tal benefício seja reanalisado, especialmente porque, constatado alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, nem mesmo suposta preclusão, porquanto, repita-se, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas sim de mera expectativa de direitos.

A única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não no caso
sub judice
.

Além disso, não se descuida que a
remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal
,
que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126). O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso nas atividades citadas, por isso, a remição por cumprimento de pena em virtude da insalubridade do estabelecimento prisional, além de estar fora das hipóteses taxativas de possível concessão,
vai de encontro com a finalidade do instituto
.

Aliás, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não
cabe aplicação analógica do citado art. 126 da LEP como forma indenizar o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia, de maneira que
“a reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena”
(...)”
(STF – RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se

“(...) 1. O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora. 2.
A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve

ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento
.
(HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). – Destaquei.

“(...) A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

[...] (HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). – Destaquei.

Por certo, a decisão que anteriormente suplantou os limites taxativamente expressos na legislação e criou uma nova modalidade de remissão (diante das condições degradantes do presídio), viola os princípios constitucionais e, por isso, pode ser reconhecida e excluída do cálculo de pena a qualquer momento, não havendo se falar em preclusão material.

Nesta senda, trago a lume acórdãos deste e. TJMT:

“AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – 1) AGRAVO DA DEFESA –
REMIÇÃO CONCEDIDA POR CONDIÇÕES DEGRADANTES DE CUMPRIMENTO DA PENA AFASTADA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE –
FALTA DE AMPARO LEGAL (...) 1 - As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP,
não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência
”
(N.U 0002385-92.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO
–
INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE
– PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades
. A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.
A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]
”
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG). (N.U 1015990-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

Nesse contexto, pesar de todos os problemas que assolam o sistema carcerário, não pode o juízo encarregado da execução da pena – ou mesmo um “acordo” do Ministério Público e com a Defensoria Pública – criar benefícios que carece de amparo legal.

Assim, sem adentrar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta/MT no incidente n. 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n. 125665), no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública a remição em razão da situação degradante do estabelecimento prisional, o fato de não fazê-lo
não confere legalidade ao ato
.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão atacada e determinar que o Juízo
a quo
exclua do cálculo de pena do Reeducando Francisco Gomes da Silva a aplicação da remissão da pena por situação degradante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021